Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A admissão de nova avaliação mostra-se possível nas hipóteses de erro ou dolo do avaliador, comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação e fundada dúvida ao valor atribuído.
2. Tendo em vista que a avaliação particular, realizada há longa data, observou o conglomerado de imóveis contíguos, bem como que o laudo não especificou detalhadamente as construções existentes em cada terreno, não se mostra evidente e razoável, considerando-se as inúmeras variáveis que envolvem as avaliações imobiliárias, ser suficiente apenas decotar o valor do terreno e de supostas construções não especificadas atribuídos a lote não penhorado, a fim de se alcançar, residualmente, o valor atual de mercado dos demais imóveis constritos.
3. Desnecessária a reavaliação dos imóveis quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficiais de justiça, dotados de fé pública, isentos, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.